Tribunal: STF
Processo: RE 87754
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-20
Data de publicação: 1979-02-20

Ementa:
PROCESSUAL. PRAZO JUDICIAL. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. SE DEFEITUOSA
QUANTO AS VERDADEIRAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO, DELA NÃO CORRE O PRAZO
PARA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CASO EM QUE DIVERGIRAM A ATA DO
JULGAMENTO, EXPRESSANDO PROVIMENTO PARCIAL CERTO E DETERMINADO, E A
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, EXPRESSANDO PROVIMENTO PARCIAL INDETERMINADO,
NA REALIDADE MAIS AMPLO QUE AQUELE, INDUZINDO A ENGANO A PARTE
INTERESSADA.